Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que se manifestem acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade e sobre a possível ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias constantes das razões recursais. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15